Tribunal: TJSP
Processo: 1028627-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. Afastamento. Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento no 2235031-39.2018.8.26.0000 no sentido de que cabia ao juízo estatal apreciar a matéria aventada nos embargos e reconhecer ou não sua competência para julgá-la. Não há que se falar em preclusão ou coisa julgada das questões ora ventiladas. MÉRITO. Extinção do processo sem

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. Afastamento. Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento no 2235031-39.2018.8.26.0000 no sentido de que cabia ao juízo estatal apreciar a matéria aventada nos embargos e reconhecer ou não sua competência para julgá-la. Não há que se falar em preclusão ou coisa julgada das questões ora ventiladas. MÉRITO. Extinção do processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. JUÍZO ARBITRAL. Contrato Atípico de Cessão de Área do GRU Airport. Aditamentos dos Contratos. Embargantes que alegam a iliquidez e inexigibilidade do título discutido, uma vez que os entraves causados pela apelada deram causa ao não cumprimento do contrato. Cláusula compromissória livremente pactuada entre as partes e devidamente ratificada nos aditamento do contrato. Questões apontadas nos presentes embargos que são atinentes a substância da dívida, ao próprio crédito previsto no título executivo. Ante a pactuação expressa de cláusula de arbitragem para dirimir questões acerca do contrato (Cláusula 20.2), é competente o Juízo Arbitral eleito para solucionar a lide. Precedentes. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028627-95.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GHOT EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA S.A, MSM PARTICIPAÇÕES LTDA. e SKIPTON S.A, é apelado
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
S.A. (GRU AIRPORT).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o advogado Daniel Ferreira da Ponte OAB/SP 191.326",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
2
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100
Apelantes: Ghot Empreendimentos, Construção e Administração Hoteleira S.a,
Msm Participações Ltda. e Skipton S.a
Apelado: Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a. (Gru
Airport)
Comarca: São Paulo
Voto no 13773
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRELIMINARES.
PRECLUSÃO. COISA JULGADA. Afastamento. Decisão
proferida em sede de Agravo de Instrumento no
2235031-39.2018.8.26.0000 no sentido de que cabia ao
juízo estatal apreciar a matéria aventada nos embargos e
reconhecer ou não sua competência para julgá-la. Não há
que se falar em preclusão ou coisa julgada das questões ora
ventiladas. MÉRITO. Extinção do processo sem resolução
de mérito, ante o reconhecimento da existência de
convenção de arbitragem. JUÍZO ARBITRAL. Contrato
Atípico de Cessão de Área do GRU Airport. Aditamentos
dos Contratos. Embargantes que alegam a iliquidez e
inexigibilidade do título discutido, uma vez que os entraves
causados pela apelada deram causa ao não cumprimento do
contrato. Cláusula compromissória livremente pactuada
entre as partes e devidamente ratificada nos aditamento do
contrato. Questões apontadas nos presentes embargos que
são atinentes a substância da dívida, ao próprio crédito
previsto no título executivo. Ante a pactuação expressa de
cláusula de arbitragem para dirimir questões acerca do
contrato (Cláusula 20.2), é competente o Juízo Arbitral
eleito para solucionar a lide. Precedentes. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Embargos à execução, cujo processo foi
extinto sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da existência de
convenção de arbitragem, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, pelo MM. Juiz Luiz Antonio Carrer, com a condenação
da embargante no pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
3
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Os embargos de declaração opostos pela
embargante as folhas 1340/1343 foram rejeitados as folhas 1346.
Inconformadas,
apelam
as
executadas
embargantes. Apontam, preliminarmente, a ocorrência do fenômeno da
preclusão, uma vez que a questão atinente a convenção de arbitragem já
foi devidamente apreciada pelo juízo a quo e confirmada em instância
superior, a afastar sua reapreciação, nos termos do artigo 505 do Código
de Processo Civil. Aduzem que, não obstante seja matéria de ordem
pública, a preliminar de convenção de arbitragem já foi rejeitada, de
sorte que não pode ser reapreciada após a confirmação pelo Tribunal
(Agravo de instrumento no 2235031-39.2018.8.26.0000). Afirmam que
com relação ao pedido de desistência do recurso operou-se a coisa
julgada (Agravo de instrumento no 2235031-39.2018.8.26.0000).
Insistem que o juízo a quo no saneador rejeitou a preliminar de
incompetência do juízo, decisão que foi objeto de agravo de
instrumento pelos embargados que restou mantida pelo Tribunal, de
modo que se tornou imutável por força da coisa julgada. No mérito,
defendem a competência da justiça estadual e ser o título ilíquido,
incerto e inexigível, além de excesso da penhora efetivada. Disseram
que pediram a instauração do Tribunal Arbitral para fins de
ressarcimento dos danos decorrentes deste contrato, bem como a
disponibilização da área cedida para a construção do hotel, matéria
diversa dos vícios formais do título apontados nos presentes embargos à
execução. Entendem que a convenção de arbitragem não impede o
trâmite deste processo, de modo que o juízo estatal é competente para a
análise do feito. Alegam que a apelada deveria entregar às apelantes
uma área para construção do Hotel Lado Terra em até 10 dias da data da
assinatura do contrato de cessão (11.11.2013); entretanto, a entrega só
se deu formalmente em 27.11.2014 (primeiro aditivo), além da área
efetivamente cedida não corresponder as plantas anteriormente
fornecidas, o que ocasionou atraso na obra conforme laudo pericial,
uma vez que foi necessário a elaboração de novos projetos para a área,
com altos custos e gasto de tempo, a ensejar o descumprimento de suas
obrigações. Relataram que não se tratou de mero erro de cálculo, mas
erro de metragem que alterou consideravelmente toda a estrutura da
construção do Hotel Lado Terra. Sustentaram descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
4
contratual no que pertine a rede de esgoto e rede de drenagem do
Terminal 3, pois passa a 1,5 abaixo do solo onde deveria ser construído
o empreendimento hoteleiro, bem como Casa de Geradores do Terminal
3 no acesso que o Hotel teria para o Terminal 3, a inviabilizar o início
dos serviços de escavação, cortina de contenção de fundações da
edificação, fato até então desconhecido. O título discutido é ilíquido e
inexigível, de sorte que a execução deve ser extinta por falta dos
requisitos essenciais a sua propositura. Requerem o acolhimento das
preliminares suscitadas e, alternativamente, a anulação da sentença para
reconhecer a competência da Justiça Estadual. Caso não seja este o
entendimento, postulam a procedência dos embargos à execução, com
inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 1430/1449).
É o relatório.
Embargos à execução fundada em Contrato de
Cessão de Área para construção de empreendimento hoteleiro no
complexo aeroportuário. As embargantes apontam a iliquidez do título
que embasa a ação de execução, a ensejar a extinção do processo.
Aduzem que a embargada deixou de cumprir as obrigações contratuais,
o que, por consequência, impossibilitou o cumprimento de suas
obrigações no sentido de dar início as atividades de construção do
empreendimento.
Em impugnação, a embargada defendeu,
preliminarmente, ser o caso de extinção do feito sem resolução de
mérito uma vez que as questões abordadas devem ser submetidas ao
juízo arbitral. No mérito, sustentou ser devida a multa por
descumprimento do contrato, no valor de R$ 675.000,00. Alegou que os
contratempos vivenciadsos pelas embargantes não foram óbices à
conclusão tempestivas das obras. Insistiu na aplicação da multa imposta,
ante o inadimplento da obrigação pelos embargantes e preenchimento
dos requisitos necessários a embasar o processo executivo. Postulou o
acolhimento
da
preliminar
suscitada
e,
alternativamente,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
5
improcedência dos embargos opostos.
O juízo a quo julgou extinto o processo por
reconhecer a incompetência da justiça estadual para apreciação da
matéria discutida.
De início, cabe afastar as preliminares
suscitadas.
Em análise das questões apontadas em sede de
Agravo
de
Instrumento
no
2235031-39.2018.8.26.0000
restou
mencionado que:
“(...) a cláusula compromissória pode
conviver com a natureza executiva do título.
(...) a despeito da existência de cláusula
arbitral no contrato em questão, tinha a recorrente a
possibilidade de questionar/executar o contrato pela via
estatal, na qual foi ofertada aos agravados ampla defesa
através dos embargos à execução, que foram opostos.
(...)
Logo, cumprirá ao Juízo Estatal ao
analisar a matéria dos embargos à execução, respeitar a
limitação material existente”. (destaquei)
Ora, não há que se falar em preclusão ou coisa
julgada, uma vez que cabia ao juízo estatal apreciar a matéria aventada
nos embargos e reconhecer ou não sua competência para julgá-la.
Passo ao mérito.
Restou incontroverso que as empresas Skipton
S/A e MSM Participações Ltda. e a Concessionária do Aeroporto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
6
Internacional de Guarulhos S/A celebraram Contrato Atípico de Cessão
de Área do GRU Airport
Aeroporto Internacional de São Paulo
(folhas 45/80) para construção e operação de empreendimento hoteleiro
(Hotel Lado Terra e Hotel Lado Ar) . Em razão de Primeiro Aditamento
ao Contrato de Cessão de Área (folhas 133/136) situada no
GRUAIRPORT houve a cessão em favor da empresa Ghot
Emprendimentos, Construção e Administração Hoteleira S/A, empresa
de propósito específico para cumprir o objeto do Contrato firmado,
permanecendo como intervenientes anuentes as empresas Skipton S/A e
MSN Participações Ltda., bem como foi alterada a “Planta e Descrições
de Áreas” e de “Investimentos” para excluir, a partir do aditamento, da
relação contratual as cláusulas contratuais e Anexos referentes ao
empreendimento do Hotel Lado Ar, permanendo o contrato apenas com
relação ao Hotel Lado Terra (com 360 quartos com suítes). Houve um
Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão de Área situada no
GRUAIRPORT (folhas 137/140), reiterando a alteração quanto ao
número de quartos e alterando o valor da remuneração.
O descumprimento contratual pelas apelantes,
ao deixarem de construir o Hotel Lado Terra, ensejou o ajuizamento da
ação de execução consubstanciada na cobrança da cláusula penal.
Nos presentes embargos as embargantes
apontam a inobservância do contrato e diversos entraves causados pela
apelada que impediu a regular evolução das obras. Indicam a ausência
de estrutura de engenharia e arquitetura pronta, divergência dos dados
constantes nas plantas anexadas ao contrato de cessão e os reais dados
do imóvel, o que ocasionou o refazimento de todos os projetos
arquitetónicos e complementares, dificuldade de acesso ao terreno,
existência de rede de esgoto e drenagem no Terminal 3 no terreno
cedido, a impedir o início dos serviços de escavação, cortina de
contenção e fundações e ausência de disponibilização de canteiro de
obras as ligações de água, esgoto e energia. Em decorrência de diversos
fatos novos e impeditivos ao cumprimento de suas obrigações
contratuais alegam a ausência de título líquido e exigível a embasar o
processo executivo.
Entendeu o nobre magistrado sentenciante pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
7
prevalência da convenção de arbitragem (folhas 1336/1337):
“Com efeito, a convenção de arbitragem
não exclui o juízo estatal no tocante à execução, posto que
os árbitros não possuem o poder de império estatal, o que
impede a prática de atos executivos que necessita da força
coercitiva do Estado.
Neste sentido, mesmo que haja convenção
de arbitragem, não está o credor impedido de promover a
execução do título executivo extrajudicial, o que, contudo,
não significa ausência de repercussão da convenção. Na
verdade, é no âmbito dos embargos do devedor que se
verificarão os efeitos dessa opção das partes pela submissão
das controvérsias ao juízo arbitral.
(...)
No caso em análise, as matérias alegadas
nos embargos tratam da própria certeza, liquidez e
exigibilidade
das
obrigações
constantes
no
título,
ultrapassando meras questões formais ou procedimentais
referentes ao título ou ao próprio processo executivo, sendo
descabida a intervenção deste juízo no deslinde de tais
questões”.
No Contrato de Cessão (folha 76) há expressa
previsão de cláusula de arbitragem :
Cláusula XX Lei, Arbitragem e
Foro
“20.2 Arbitragem. As Partes
concordam que qualquer disputa decorrente ou
relacionada a este Contrato, e as transações aqui
contempladas, inclusive quanto ao seu cumprimento, interpretação, rescisão ou
violação, envolvendo quaisquer das Partes ou
seus
sucessores
a
qualquer
título
( ́Controvérsia ́), será resolvida por arbitragem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
8
O procedimento arbitral deverá estar de acord
com as regras da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá ( ́Câmara de Arbitragem ́) e com a Lei no.
9.307/96”.
E a opção pela arbitragem foi mantida nos
respectivos aditamentos, conforme Cláusula Sétima do Primeiro
Aditamento (folha 136) e Cláusula Quarta do Segundo Aditamento
(folha 139).
De fato, não se pode olvidar da possibilidade
de concomitância do juízo estatal e do arbitral.
Contudo, no caso dos autos há que se
reconhecer que as questões apontadas nos presentes embargos são
atinentes a substância da dívida, ao próprio crédito previsto no título
executivo e, em conformidade com o pactuado entre as partes (Cláusula
20.2) deverá ser submetida à convenção de arbitragem.
Neste sentido, em recente pronunciamento, se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.864.686/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado
no DJE de 15.10.2020:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA PACTUADA. POSSIBILIDADE DE
CONCOMITÂNCIA ENTRE EXECUÇÃO NO JUÍZO
ESTATAL
E
PROCEDIMENTO
ARBITRAL.
NECESSIDADE
DE
SE
OBSERVAR
CERTOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO
EXEQUENDO. CERNE DA CONTROVÉRSIA QUE
GUARDA RELAÇÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DO
CONTRATO
EXECUTADO.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
KOMPETENZ-KOMPETENZ.
DERROGAÇÃO DO JUÍZO ESTATAL. COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ARBITRAL.
NECESSIDADE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
9
SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS.
FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A existência de cláusula compromissória não obsta a
execução de título extrajudicial, desde que preenchidos os
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade na medida em
que os árbitros não são investidos do poder de império
estatal à prática de atos executivos, não tendo poder
coercitivo direto. Precedentes.
3. A celebração de cláusula compromissória implica
parcial derrogação da jurisdição estatal, impondo ao
árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do
contrato ou das obrigações nele consignadas (existência,
constituição ou extinção do crédito). Necessidade de
observância
do
princípio
Kompetenz-Kompetenz.
Precedentes.
4. Porque os argumentos trazidos na exceção de
pré-executividade dizem respeito ao próprio mérito do título
executivo em que inserida a cláusula compromissória, deve
ser ela rejeitada, com a imediata suspensão da execução
até final decisão proferida no juízo arbitral.
5. Recurso especial provido”. (destaquei)
Cabe aqui transcrever parte do v. acórdão
acima mencionado (Recurso Especial no 1.864.686/SP) a corroborar
o entendimento:
“(...) já foi exarado pela eminente Ministra
NANCY ANDRIGHI, no julgamento da Medida Cautelar no
13.274/SP, quando assentou que é competente para decidir
as questões de mérito relativas a contrato com cláusula
arbitral, a câmara eleita pelas partes para fazê-lo sendo
que tal competência não é retirada dos árbitros pelas
circunstância de uma das partes ter promovido, antes de
instaurada a arbitragem, a execução extrajudicial do
débito, perante juiz togado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
10
Ainda sobre o tema, CARLOS ALBERTO
CARMONA, leciona que
... Não há, porém, incongruência alguma
entre a existência de um título executivo e a possibilidade de
arbitragem, mas a correlação entre os temas deve ser bem
compreendida: se houver alguma dúvida sobre o título (ou
sobre as obrigações ali consignadas), tal crise de certeza
deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver
inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo da via
judicial, propondo demanda de execução, sem que haja
espaço para a arbitragem. Vale tomar como referência,
para argumentar, algum título que tome a forma descrita no
inciso II do art. 585 do Código de Processo Civil: se as
partes firmam um contrato de mútuo ou uma confissão de
dívida fazendo assinar o instrumento particular por duas
testemunhas -, que significado tem inserir em tais contratos
uma cláusula compromissória, seguida de uma cláusula de
eleição de foro? A vontade dos contratantes resulta clara:
se houver alguma controvérsia sobre o contrato (que
também constitui título executivo), não deverão os
contratantes recorrer ao Poder Judiciário, mas sim aos
árbitros;
mas,
para
resolver
eventual
crise
de
inadimplemento, as partes já têm título executivo, de
maneira que a via adequada é o processo de execução (e os
árbitros não têm naturalmente competência para medidas
satisfativas), que será capitaneado pelo juiz estatal da
comarca previamente eleita pelas partes (eleição de foro).
Coordenam-se, mais uma vez harmonicamente, a cláusula
compromissória e a cláusula de eleição de foro. Mas,
proposta a demanda executiva, o que fazer com os embargos
à execução que o devedor poderá manejar? Parece razoável
deduzir que, havendo cláusula compromissória
e
tratando os embargos de matéria de fundo (validade,
eficácia e extensão do título executivo) -, caberá levar tais
questões aos árbitros, tocando ao juiz togado apenas o
julgamento de embargos que tratem de questões processuais. (Considerações sobre a cláusula
compromissória e a cláusula de eleição de foro. In
Arbitragem: Estudos em homenagem ao Prof. Guido
Fernando da Silva Soares, in memoriam. Coord. Carlos
Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes e Pedro Batista
Martins. São Paulo: Atlas, 2007, p. 43)
Decidiu esta Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
11
“AGRAVO DE INSTRUMENTO pedido
de julgamento presencial desnecessidade, ante o art. 146,
§ 4o do RITJSP e art. 937, VIII, do CPC, que dispõe sobre
hipóteses de admissão de sustentação oral, não aplicável ao
caso - execução de título extrajudicial exceção de pré-
executividade
arguindo
cláusula
compromissória

contrato entre as partes que previu expressamente a
arbitragem como método de solução de controvérsias
decorrentes do próprio contrato retenção de valores pela
devedora que foi expressamente prevista - falência da
credora decretada após a assinatura do contrato alegação
de ofensa ao concurso de credores
impossibilidade de
decisão a respeito, pois cabe ao próprio juízo arbitral
decidir pela validade ou invalidade dessas cláusulas

precedente do STJ
suspensão da execução que foi
deferida em apreciação liminar, pelo relator sorteado na 1a
Câmara de Direito Empresarial, como medida de urgência,
ante a instauração efetiva do litígio arbitral manutenção
da suspensão pela Câmara, em julgamento do agravo
interno
execução que deve permanecer suspensa,
portanto, até decisão final do juízo arbitral
decisão
reformada recurso provido, com observação”. (TJSP, 15a
Câmara
de Direito
Privado, Agravo
de Instrumento
2256731-37.2019.8.26.0000,
Rel.
Achile
Alesina,
j.
21/09/2020). (destaquei)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Arbitragem - Processo extinto sem resolução de mérito -
Existência de termo firmado entre as partes em que se
comprometeram apenas a lançar mão da via arbitral, ainda
que nessa não haja notícia de julgamento - Eventual
pronunciamento sobre a execução resta prejudicado,
máxime porque as partes escolheram resolver pendências
pela via extrajudicial - Extinção corretamente decretada -
Sentença mantida - Recurso desprovido”. (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1000557-07.2018.8.26.0400, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
25/06/2019). (destaquei)
Dessa forma, ante a pactuação expressa de
cláusula de arbitragem para dirimir questões acerca do contrato, é
competente o Juízo Arbitral eleito para solucionar a lide.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
12
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028627-95.2017.8.26.0100 -Voto no 13773
13
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

Relator